Tribunal: TJES
Processo: 5026035-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026035-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLLEN RICKSON PEREIRA ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA NA INICIAL. DEFERIMENTO. FICHA FINANCEIRA JUNTADA EM CONTESTAÇÃO. ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA UMA PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 6259/2019. RECURSO INTERNO PROVIDO.

1. Trata-se agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto, por ausência de
um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, preparo, o que enseja a deserção.

2. Inconformado, o recorrente interpôs Agravo interno contra a decisão monocrática sob alegação de que, o relator ao verificar que não houve preparo recursal, não intimou a parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento de custas, conforme Enunciado 115 e 116 do FONAJE .

3. O Agravo merece ser provido, pois observado que o autor fez o requerimento da Assistência judiciária gratuita na peça inicial.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.

4. Assim, defiro o pedido de Assistência Judiciária gratuita, visto que o próprio recorrido juntou documentação apta a justificar a incapacidade econômica de arcar com as despesas do processo e honorários de advogado. Destarte, revoga-se a decisão monocrática de id 8879693 que não conheceu do recurso. Passo a análise do Recurso Inominado.

5. A lide versa sobre reparação material sob a alegação de que o Município não procedeu com a sua progressão por escolaridade, após a conclusão de Pós-graduação.

6. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Recurso interposto pela parte autora visando a reforma da sentença.

7. A sentença merece reforma. Denota-se que quando da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, que estabeleceu em seu art. 58, § 5º, que a primeira progressão de carreira por escolaridade, somente poderia ser requerida decorrido o lapso temporal de três (03) anos, que o autor já havia cumprido o requisito do estágio probatório (28/12/2021), conforme documentos anexados à inicial. Consequentemente, deve-se reconhecer o direito da parte autora à promoção por escolaridade, previsto expressamente no art. 24, § 1º da referida lei, tendo em vista a formação em curso de pós-graduação (05/11/2021), consoante certificado anexado aos autos.

8. Isto posto,
CONHEÇO do RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido de progressão por escolaridade e, via de consequência, CONDENO o ente requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a proceder em favor da parte autora a correta progressão por escolaridade, a partir da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, bem como a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, desde a entrada em vigor da legislação referida, até 28/12/2021, momento em que foi concedida a progressão por escolaridade.

9. Sem custas, ante o provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)